Tribunal: TJBA
Processo: 8036788-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036788-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSA ADELIA GADELHA SAMPAIO FREIRE e outros (2)

Advogado(s)
:
DENISE VIEIRA SAVALL, TEREZA CRISTINA SERRA GASSO, PAULO EDUARDO PRADO, PAULO VICTOR RIGUEIRO PARRON, SIMONE MATILE

APELADO: AMAR ASSISTENCIA EM SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, PAULO VICTOR RIGUEIRO PARRON, SIMONE MATILE, DENISE VIEIRA SAVALL, TEREZA CRISTINA SERRA GASSO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAU ODOR E PRESENÇA DE INSETOS DURANTE O VELÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA DE FAMILIAR DO FALECIDO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Amar Assistência em Seguros S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Rosa Adélia Gadelha Sampaio Freire e Rafael Fernando dos Santos Freire, reconheceu falha na prestação dos serviços funerários contratados e condenou a ré ao pagamento de indenizações por danos morais aos autores (R$ 10.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente), bem como ao abatimento de 20% do valor pago pelo contrato, com correção monetária, juros moratórios, custas e honorários advocatícios de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor Rafael Fernando dos Santos Freire, familiar do falecido sem vínculo contratual direto com a ré; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço funerário prestado pela empresa apelante; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do abatimento proporcional do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria da asserção para análise da legitimidade ativa, sendo suficiente a narrativa inicial que aponta Rafael como vítima direta do evento danoso. Ademais, o art. 17 do CDC reconhece como consumidores todas as vítimas do defeito do serviço, incluindo familiares do beneficiário falecido.
Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço funerário contratado.

Prova oral colhida demonstra que o corpo do falecido apresentava odor forte e presença de insetos durante o velório, exigindo intervenção dos familiares, o que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza falha grave no serviço contratado.

A alegação de fortuito externo decorrente da demora do IML não se sustenta, pois incumbia à ré adotar medidas técnicas adequadas à conservação do corpo até a realização do velório, dentro de suas obrigações contratuais.
A falha nos serviços funerários em momento de dor e luto justifica a indenização por danos morais, sendo os valores arbitrados na sentença proporcionais à gravidade da situação e à função pedagógica da condenação.

O abatimento de 20% no valor do contrato é compatível com a parcial frustração do serviço contratado, observando os princípios da boa-fé objetiva, da equivalência contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14, 17 e 20; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0515151-67.2019.8.05.0001, Rel. Paulo Alberto Chenaud, j. 14.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.